Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001927-35.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES - CPF: 045.781.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA. (VÍTIMA), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL E TORPE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS NOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
2)
PLEITO APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES – QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

2.
Inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal quando a fundamentação para o acréscimo encontra-se legitimada pelos maus antecedentes bem como a fração atendo ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta pelo Dr. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (Advogado), em favor de YAGO FELIPE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (Ação Penal 0006221-15.2020), que o condenou nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, fixando pena de
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre da sentença visando:
1)
A nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Para tanto verbera que
“a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer e condenar o Apelante Yago Felipe Rodrigues pelo crime de homicídio qualificado e organização criminosa, está frontalmente dissociada das provas dos autos, visto não existirem provas de que tenha realmente concorrido para o fato delituoso a ele imputado...”
(ID 129679651-pag. 10). Subsidiariamente:
2)
Requer a redução da pena-base no mínimo legal bem como a diminuição do quantum fixado na segunda fase (ID 129679651-pag. 24-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para manter a decisão do júri (ID 130400683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 135106693).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, em data e horário não precisados porém até o dia 22/03/2020, cidade de Várzea Grande-MT,
o apelante YAGO FELIPE RODRIGUES
, em companhia dos demais acusados, DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO e MATHEUS DE ALMEIDA COSTA, LAENDER SILVA FERREIRA GOMES e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Os acusados, integrantes da organização criminosa, incorreram, sob essa condição, para a prática de crime
contra a vida
, com a finalidade de promover facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entres seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

No dia 22/03/2020, por volta de 13h30min, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, cidade de Várzea Grande, apelante e demais corréus, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive com terceiras pessoas não identificadas,
agindo com desejo assassino, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA
, os quais teriam agido por vingança, em represália à vítima que, no dia anterior, teria agredido fisicamente um dos recorrentes (Deivison) e sua namorada DANIELY
, de modo que se reuniram para dar um salve na vítima
, e que o teria feito autorizados pelo apelante YAGO
,
que teria “decretado” a sua morte
, mediante sessão de espancamento, impondo-lhe demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, ferindo-a mortalmente

O feito foi desmembrado e
a decisão de pronúncia foi prolatada em desfavor dos recorrentes DAVID, DEIVISON, EDIVALDO, MATHEUS
e do recorrente YAGO, sendo que este último
não recorreu
(pag. 1453-PDF).

Por esse fato o réu YAGO foi processado, levado a júri onde fora condenado pelo Conselho de Sentença,
o qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa do apelante YAGO busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a seguinte tese:

“...a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer e condenar o Apelante Yago Felipe Rodrigues pelo crime de homicídio qualificado e organização criminosa, está frontalmente dissociada das provas dos autos, visto não existirem provas de que tenha realmente concorrido para o fato delituoso a ele imputado...” (ID 129679651-pag. 10)

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através do Laudo de Necrópsia de ID 117463467, pg. 82/96, Boletim de Ocorrência de ID 117463467, pg. 14/15, e os Relatórios Policiais de ID 117463467, pg. 31/33 e pg. 55/57.

A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,
ao contrário do que pretende a defesa,
não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.

As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo
, em especial os testemunhos colhidos durante toda a persecução penal, indicando que o ora apelante YAGO FELIPE RODRIGUES (vulgo Nego Drama), não só era integrante de organização criminosa como decretou a morte da vítima. Vejamos:

DANIELLY CRISTINA DA SILVA ALEXANDRIA,
adolescente ouvida em juízo
(depoimento sem dano), sobrinha da vítima, declarou que o ofendido teria sofrido uma punição por parte dos integrantes de organização criminosa, que o motivo seria porque o ofendido teria agredido a pessoa de DEIVISON, seu namorado e corréu nos autos, sendo que ela confirmou que a autorização do “salve” foi dado aos agressores pelo ora recorrente YAGO, conhecido como “Nego Drama”, consoante trecho que destaco dos autos, verbis:

“A testemunha Danielly, na delegacia de polícia e em juízo (depoimento sem dano), mencionou que, em face das agressões perpetradas contra ela e contra Deivison, o seu tio foi submetido à uma punição (“salve”), que culminou na decretação da sua morte. Questionada a respeito do “salve” (punição), Danielly, em juízo (depoimento sem dano), afirmou que a vítima foi levada para a casa de seu amigo Samuel Vitor Brites de Morais, local onde foi espancada e morta pelos réus Laender, Edivaldo, José Augusto, Deivison, Matheus e David. Afirmou, ainda, que, durante as agressões, foram feitas viedeochamadas, nas quais
pôde identificar que o acusado Yago foi o responsável por autorizar a punição e transmitir o “decreto de morte” da vítima
”
(pag. 948-PDF).

Corroborando a declaração da Adolescente DANIELLY, quanto a participação do apelante YAGO no crime, o qual teria mandado matar a vítima, temos o depoimento do corréu DAVID PEREIRA DA SILVA, também em juízo, confirmou que os participantes do crime de homicídio teriam ligado para uma pessoa conhecida como “Disciplina” que teria autorizado o salve, consoante revela do trecho de seu depoimento apontado nos autos:
“...eles dizendo que estavam ligando para um tal “DISCIPLINA”; Que não consigo especificar o que eles falavam, mas acho que eles tavam pedindo autorização para o salve”.”
(pag. 1824-PDF).

Também extrai dos autos o depoimento da testemunha STEFANY CAROLINE DA SILVA CORREA, irmã da vítima e tia da adolescente DANIELY, a qual aponta em suas declarações que sua sobrinha confirmou a participação do apelante YAGO no delito:

“...a testemunha Stefany Caroline da Silva Correa, irmã da vítima e tia da adolescente Danielly Cristina afirmou em juízo que em contato por telefone com a sua sobrinha esta lhe disse que a vítima estava tomando um “salve” de integrantes de facção criminosa. A respeito do envolvimento do apelante YAGO FELIPE RODRIGUES, vulgo “NEGO DRAMA”, a testemunha foi categórica ao informar que a sua sobrinha, que presenciou todo fato, admitiu o envolvimento do apelante como sendo a pessoa responsável por decretar de morte a vítima.”
(Trecho depoimento da declarante STEFANY – pag. 1825-PDF).

DO mesmo modo o delito de organização criminosa também foi reconhecido pelo conselho de sentença, na medida em que
durante a persecução penal se revela por meio das provas testemunhais que o homicídio qualificado foi perpetrado em contexto de integrantes de organização criminosa, na medida em que se tratam de vários acusados (corréus) que teriam acatado a determinação do apelante para que fosse dado o salve na vítima.

Por outro lado, temos a tese levantada pela defesa de que
“a decisão do conselho de sentença ao reconhecer e condenar o Apelante YAGO FELIPE RODRIGUES pelo crime de homicídio qualificado e organização criminosa, está frontalmente dissociada das provas dos autos, visto não existirem provas de que tenha realmente concorrido para o fato...”
(pag. 1793-PDF).

É de bom alvitre sinalizar, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, e, as provas acimada pontuadas não revelam a possibilidade de acolher a tese defensiva, porquanto, no caso,
os fatos narrados na sessão do júri, o
s testemunhos obtidos em juízo, são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo.

Desse modo, inviável se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

E nestes casos, por
existir versão no sentido acusatório o Conselho de Sentença, acolhendo a tese que lhe pareça mais convincente,
torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a decisão
do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a persecução penal e, por isso, não há se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada as provas dos autos,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do apelante requer a diminuição da pena-base em seu mínimo legal.

O delito de homicídio qualificado possui a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Na primeira fase
da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas a circunstância judicial dos
maus antecedentes
,

tendo elevado a reprimenda em 02 (dois) anos
, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
,
verbis:

“O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 10011-75.2018.8.11.0002 (Cód. 540220), oriunda da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 29.01.2021 (id. 58989202 e 61282221).
(Sentença-pag. 1570-PDF).

Analisando a pena-base fixada,
entendo que não merece provimento,
o pleito defensivo.

NO que revela ao
quantum
de exasperação da pena na fixada na primeira fase, é bem verdade que a norma penal não traz limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais, ao passo que o
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade do juízo, que está obrigado a fundamentação adequada e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se posicionou no
Enunciado Orientativo n.º 39 que:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Esta posição encontra-se fundamento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“[...] a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade”
. (STJ, HC 437.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

Não verifico,
in casu
, que a elevação da pena-base do apelante em 02 (dois) acima do piso legal esteja a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De outro norte, também deve ser lembrando que a fixação da pena nesta etapa não está adstrita apenas a quantidade de pena imposta, mas a sua gravidade concreta do injusto, afim de que seja garantida a devida resposta penal frente ao bem jurídico violado.

Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 14 anos de reclusão, nos termos da sentença.

Na segunda fase,
foram reconhecidas duas agravantes, sendo as qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; denota-se que o juízo sentenciante, igualmente elevou a pena em dois anos para cada agravante, ao passo que a fração não ficou sequer acima de um sexto, para cada uma delas, de modo que não vejo ilegalidade a ser reparada nesta etapa.

Igualmente, quanto a pena aplicada ao delito de organização criminosa, não há qualquer reparo, porquanto entendo que as balizas utilizadas na sentença não violão os princípios norteadores da fixação da pena.

Nesse pormenor, destaco a pena fixa pelo juízo de origem, verbis:

“ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA A pena prevista para o crime é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa. A culpabilidade é própria do delito. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 10011-75.2018.8.11.0002 (Cód. 540220), oriunda da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 29.01.2021 (id. 58989202 e 61282221). Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa. Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena base em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para este delito que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena. Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face
do concurso material
, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de 23 (vinte e três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato...”
(Sentença pag. 1570/1571-PDF).

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo inalterada sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022